Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 1.1. No presente caso, verifica-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a gestão do fundo PASEP, bem como a ausência de transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque realizado pelo autor e o ajuizamento da demanda. 1.2. Preliminar e prejudicial de mérito suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
2. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada, pela parte demandante, qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como não esclarecidos os índices e forma de cálculo utilizados, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório formulado na inicial.
3. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.